Tribunal: TCU
Processo: 030.558/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11738/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.558/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Garcia Ferreira (XXX.614.706-XX); Camilo Henrique da Silva Lima (XXX.909.217-XX); Deborah Werner (XXX.867.096-XX); Fernando Jorge Mendes de Sousa (XXX.627.947-XX); Guilherme Kronemberg Hartmann (XXX.861.817-XX); Guilherme Ost de Aguiar (XXX.091.780-XX); Juliana Souza Baioco (XXX.735.497-XX); Lucas Luiz Santos da Silva (XXX.829.257-XX); Monique Amaro de Freitas Rocha Nascimento (XXX.241.297-XX); Silvia Maria Teixeira Silveira (XXX.149.856-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.